Tribunal: TJMT
Processo: 1026762-58.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026762-58.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Receptação, Crime / Contravenção contra Criança / Adolescente]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRENTE), RONAN NUNES DA SILVA - CPF: 060.697.041-00 (RECORRENTE), MARCIO VAGNO DA SILVA - CPF: 992.896.281-20 (RECORRENTE), EVANDRO MARTINS SILVA - CPF: 026.228.891-51 (RECORRENTE), COSMO FERREIRA - CPF: 459.403.631-72 (RECORRENTE), JABES RAONI STURM AROCA - CPF: 026.624.751-29 (RECORRENTE), TIAGO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 061.637.731-28 (RECORRENTE), MARISANGELA SCHMIDT - CPF: 759.830.871-34 (RECORRENTE), WELLINTON MARTINS DA SILVA - CPF: 068.498.121-14 (RECORRENTE), LORAN NUNES DA SILVA (RECORRENTE), GERIVAN MARTINS DA SILVA - CPF: 056.648.391-20 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Ricardo Gomes dos Reis (RECORRIDO), RICARDO GOMES DOS REIS - CPF: 043.564.911-65 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), TAILANE SOUZA SILVA - CPF: 043.050.621-00 (VÍTIMA), RICARDO GOMES DOS REIS - CPF: 043.564.911-65 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) – 1026762-58.2020.8.11.0000

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: GERIVAN MARTINS DA SILVA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES – RECONHECIDA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO – RECURSO MINISTERIAL – PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL – PRECEDENTES DO STJ E – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO COM A REDUÇÃO DA MENORIDADE RELATIVA DO RÉU – DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

É tranquilo o entendimento da jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que o documento hábil a comprovar a menoridade do agente não se resume ao RG ou Certidão de Nascimento, podendo existir nos autos documentos oficiais, dotados de fé pública, que demonstrem a menoridade do agente na data de cometimento do fato ilícito, especialmente quando para o reconhecimento da prescrição.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

js-ma

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) – 1026762-58.2020.8.11.0000

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: GERIVAN MARTINS DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito [RESE]
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, contra a decisão proferida nos autos da ação penal registrada sob o número 1000514-65.2020.8.11.0029, que tramita no juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Canarana, em que extinguiu a punibilidade do recorrido
GERIVAN MARTINS DA SILVA
e de

RICARDO GOMES DOS REIS
, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, com fundamento nos artigos 107, inciso IV, artigo 109, IV e artigo 115, todos do Código Penal.

Nas razões recursais, o Ministério Público pede a reforma da decisão, para que seja dada continuidade ao processo, argumentando que o douto magistrado da origem reconheceu a prescrição em favor de
GERIVAN MARTINS DA SILVA
, sem que conte nos autos documentação idônea que comprove a sua menoridade relativa à época dos fatos.

Em contrarrazões, a defesa pugna pelo desprovimento do recurso, e pela manutenção integral da decisão de primeiro grau (id. 71026506).

Em sede de retratação o juízo de primeira instância manteve a decisão por seus próprios fundamentos (id. 71026508).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer da lavra da Dra Esther Louise Asvolinsque Peixoto é pelo desprovimento do recurso
(id. 72813457)

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 20 de janeiro de 2021.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021